Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. TERMO FINAL. COMUNICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA. NECESSIDADE DE INFORMAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA VIABILIZAR A FISCALIZAÇÃO QUANTO AO TÉRMINO DA OBRA. INCIDÊNCIA DA TAXA ENQUANTO PENDENTE A COMUNICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E ALUGUEL DO BEM EM MOMENTO ANTERIOR INSUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fossem anulados os débitos pendentes relativos à Taxa de Execução de Obra – TEO, bem como a condenação da parte ré à repetição do indébito referente a valores indevidamente pagos a título de Taxa de Execução de Obra. Em seu recurso questiona a continuidade da incidência anual da Taxa de Execução de Obra – TEO, uma vez que já concluiu a obra, conforme fotos e contrato de locação do bem para o INSS desde 10/01/2013. Desse modo, ressalta que a TEO tem como pressuposto a subsistência de obra em execução, o que ausente no caso concreto, face a conclusão da obra comprovada desde o dia 10/01/2013. Esclarece que o imóvel encontra-se em área de regularização fundiária, sendo dispensável a carta de habite-se, bem como que a ausência de comunicação acerca da conclusão da obra não enseja a presunção absoluta de continuidade da obra, visto que o término da obra deve ser fiscalizado no local pela administração pública, não podendo a parte autora ser responsabilizada pela inércia na aferição da conclusão da obra. Enfim, assinala que a cobrança da taxa após o término da obra caracteriza enriquecimento sem causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25221911-25221914). Contrarrazões apresentadas (ID 25221918).
III. O art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 (e artigo 20 do Decreto no 30.036/2009) assinalam que “A Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização”.
IV. O artigo 57 do Código de Edificações do Distrito Federal vigente até o ano de 2018 (Lei no 2.105/98) estabelecia que a conclusão da obra ocorreria com a expedição da carta de habite-se ou com o atestado de conclusão, o que foi reiterado na redação do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), que assim estabelece: “A conclusão da obra é caracterizada pela de emissão dos seguintes documentos: I - carta de habite-se; II - atestado de conclusão”.
V. Ademais, o artigo 25 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 assinala que o lançamento do tributo deverá ser realizado “II – de ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais ou apurados em ação fiscal: a) em 1o de janeiro de cada exercício, a partir do ano subsequente ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área”, bem como que “§ 1o A paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização”.
VI. Assim, é ônus do administrado comunicar a conclusão da obra para afastar a incidência da TEO, uma vez que a partir da comunicação quanto ao término da obra é que a administração poderá promover a fiscalização para apurar a regularidade da conclusão noticiada. Desse modo, não obstante a alegação da parte autora de que as fotografias e o contrato do aluguel do imóvel no ano de 2013 confirmam o término da obra naquela ocasião, constata-se que a taxa decorrente do exercício de poder de polícia deve incidir até o seu termo final, que somente ocorre com a notificação da conclusão ou suspensão da obra. Todavia, a parte autora não demonstra que tenha comunicado a administração a conclusão da obra, o que justifica a continuidade da cobrança da Taxa de Execução de Obra.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1306688, 07042545720208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1304731, 07033789620208070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Enfim, não se desincumbido a parte autora do seu dever de comunicar o término da obra, não prospera a tese de que deveria a administração pública averiguar a sua conclusão, inclusive porque somente o responsável pela obra é quem sabe identificar o momento em que finaliza a sua construção. Portanto, diante da regularidade da continuidade da incidência da TEO, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito da administração, uma vez que ainda remanesce a necessidade de pagamento da taxa para a continuidade da fiscalização da obra enquanto pendente a comunicação da sua conclusão perante a administração pública.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.